Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-06.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LIMITE DE 50% DA TAXA ORDINÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONDOMÍNIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO. TR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta objetivando reforma da sentença a qual, nos embargos à execução, reconheceu excesso de execução e limitou a cobrança de taxa extraordinária a 50% do valor da taxa ordinária, determinou a atualização do débito pela TR, com incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2%, e condenou o embargado em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da taxa extraordinária, prevista no art. 38, parágrafo único, da convenção condominial, se aplica à contribuição individual por unidade ou ao montante global de arrecadação do condomínio; e (ii) determinar qual o índice de correção monetária incidente sobre os débitos condominiais inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de necessidade de ação anulatória de assembleia. Questionamento sobre excesso de execução em cobrança condominial não se confunde com ação anulatória de assembleia, pois versa sobre liquidez e exigibilidade do título, matéria cabível em embargos à execução (CPC, arts. 784, X, e 917, III).
4. A convenção do condomínio, em seu art. 38, parágrafo único, estabelece não poderem os gastos extraordinários superar 50% da arrecadação de taxas do mês anterior, incumbindo ao condomínio, como exequente, comprovar ter o valor fixado observado esse limite, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Diante da ausência de comprovação da arrecadação global, a interpretação mais protetiva ao condômino é a de limitar a taxa extraordinária a 50% da taxa ordinária comprovada nos autos (R$ 75,00), ou seja, R$ 37,50, assegurando efetividade à norma limitativa da convenção.
6. O art. 49 da convenção condominial prevê a atualização monetária dos débitos pela TR, devendo prevalecer referida estipulação em conformidade com o art. 1.336, § 1o, do CC, o qual dá primazia à vontade expressamente convencionada entre os condôminos.
7. Não cabe substituição do índice pactuado (TR) por IGP-M ou INPC, pois a convenção regularmente aprovada tem força normativa obrigatória, não podendo ser afastada por critérios supletivos do Código Civil. Precedente: “[...] 4. Consoante estatuído literalmente pelo artigo 1.336, §1o, do Código Civil, nos moldes da redação que lhe fora conferida pela Lei no 14.905/2024, a estipulação convencional que dispõe sobre a forma de correção e os juros de mora incidentes sobre os encargos condominiais inadimplidos surge em estado de preferência em detrimento da taxa Selic, porquanto apenas acaso inexistente previsão na convenção condominial é que aplicar-se-ão a correção e os juros legais nos moldes do artigo 406, §1o, do diploma civilista, em sua nova redação. 5. Em se tratando de convenção condominial regularmente aprovada e dotada de eficácia obrigatória entre os condôminos, inviável a substituição dos critérios nela previstos para correção e compensação da mora por aqueles estabelecidos em norma de natureza expressamente supletiva, à medida em que o artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa legal de juros, a saber, taxa Selic, mediante dedução do índice de correção monetária, apenas na ausência de estipulação contratual específica. [...].” (0713859-02.2025.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 6/8/2025.).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução em cobrança de taxas condominiais constitui matéria própria dos embargos à execução, não exigindo ação anulatória de assembleia. 2. Cabe ao condomínio exequente comprovar ter a taxa extraordinária observado o limite de 50% da arrecadação anterior, sob pena de ser reduzida ao valor correspondente a 50% da taxa ordinária individual. 3. O índice de correção monetária incidente sobre encargos condominiais em atraso deve respeitar a convenção condominial, prevalecendo a TR prevista no instrumento interno sobre índices supletivos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, X; 917, III; Convenção do Condomínio, arts. 38, parágrafo único; 49. CC, art. 1.348, IV; 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713859-02.2025.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 6/8/2025; 0708297-20.2023.8.07.0020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/7/2024; 20150110344432APC, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 14/6/2016.